Tribunal: TJMT
Processo: 1044691-59.2024.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044691-59.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KATIA ISABEL SEGURA SERPA - CPF: 532.427.262-00 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) MUNICIPAL. VÁRZEA GRANDE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO JURÍDICO PELO ENTE PÚBLICO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor(a) público(a) municipal de Várzea Grande contra sentença que, embora tenha reconhecido o direito ao reenquadramento funcional (progressão de classe), fixou o termo inicial dos efeitos financeiros a partir da citação. O(A) recorrente busca a reforma do julgado para que o pagamento das diferenças retroaja à data do protocolo do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em definir se o termo inicial para o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional deve ser a data do requerimento administrativo ou a data da citação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão funcional é um direito subjetivo do(a) servidor(a) que se perfaz com o preenchimento dos requisitos legais, sendo o requerimento administrativo o marco que formaliza a ciência da Administração Pública sobre tal direito.

4.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), os efeitos financeiros da progressão por titulação devem retroagir à data em que o pedido foi protocolado na esfera administrativa, evitando o enriquecimento ilícito do Estado pela demora na implementação do benefício.

5.

No caso concreto, o próprio Município de Várzea Grande apresentou reconhecimento jurídico do pedido em sua contestação, admitindo expressamente que o marco inicial dos efeitos financeiros deveria ser a data do protocolo do certificado (26/05/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo (26/05/2022).

Tese de julgamento:

1.

O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional de servidor público é a data do requerimento administrativo, momento em que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício.

2.

A fixação dos efeitos financeiros a partir da citação judicial, quando existente requerimento administrativo anterior, configura enriquecimento indevido da Administração Pública e viola o princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Federal nº 9.099/1995, art. 55; Lei Complementar Municipal de Várzea Grande nº 4.014/2014; CPC, art. 487, III, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.101.968/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19/05/2025; STJ, AgInt no REsp 1.820.686/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10/02/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
KATIA ISABEL SEGURA SERPA
, servidor(a) público(a) municipal, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O(A) autor(a) busca o reconhecimento de seu direito ao reenquadramento funcional (progressão de classe) com base na Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010, pleiteando que os efeitos financeiros retroajam à data do requerimento administrativo.

O juízo de primeira instância reconheceu o direito à progressão, porém fixou o termo inicial dos efeitos financeiros a partir da citação.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, uma vez preenchidos os requisitos legais e formalizado o pedido perante a Administração, o pagamento das diferenças deve retroagir a data do requerimento, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

Regularmente intimado, o Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões de id. 296442854.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, a controvérsia cinge-se à definição do termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da progressão funcional de servidor público.

No plano jurídico, a progressão funcional é direito subjetivo do servidor, condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos de tempo de serviço e qualificação, conforme o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande.

O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e por esta Turma Recursal estabelece que o termo inicial para o pagamento das diferenças remuneratórias deve coincidir com a data do protocolo do requerimento administrativo. Tal marco justifica-se por ser o momento em que a Administração Pública toma ciência inequívoca da satisfação dos requisitos pelo servidor. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício" (AgInt no REsp 1.820.686/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2020, DJe de 12/2/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.101.968/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)

Como se vê, a jurisprudência veda que a Administração se beneficie da sua própria inércia em implementar o benefício, pois, conforme o princípio da legalidade e da eficiência, o direito do servidor cristaliza-se no instante da provocação administrativa.

No caso, verifica-se que o direito do(a) recorrente à progressão funcional para a Classe B tornou-se fato incontroverso por força de confissão expressa do Município de Várzea Grande em sua peça de defesa (id. 296441945)

O ente público admitiu textualmente em sua contestação que:
"em 26/05/2022, o requerente solicitou perante a Administração o reconhecimento do certificado de pós-graduação na sua área de atuação [...] de modo que o referido ato de provocação deve ser o marco inicial para efeitos financeiros decorrentes do enquadramento na classe B, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais".

Dessa forma, havendo prova documental do requerimento protocolado e reconhecimento expresso do réu quanto ao direito e ao marco temporal, o provimento do recurso é de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, apenas para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do enquadramento funcional para a Classe B na data do requerimento administrativo, qual seja, 26/05/2022.

No mais, permanecem inalteradas as demais disposições da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá-MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026